Tribunal: STM
Processo: 7000243-60.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO OPOSTO CONTRA EMBARGOS

DECLARATÓRIOS PRETÉRITOS. ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM).

OMISSÕES. PRELIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR. NÃO CONHECIMENTO.

TEMAS NÃO SUSCITADOS PERANTE ACÓRDÃO ANTERIOR. REPETIÇÃO DE TESE JÁ SUSCITADA.

OMISSÕES IMPOSSÍVEIS. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO

UNÂNIME.

I - Os Embargos de Declaração prestam ao suprimento de eventuais ambiguidades, contradições,

obscuridades e/ou omissões do Acórdão que se embarga. Logo, não necessariamente errado, por

si só, o emprego desse Recurso contra Acórdão que julgou Embargos de Declaração anteriores.

Ainda assim, o cabimento que se alegar deve dizer respeito ao último Julgado, e não ao original,

do primeiro Acórdão embargado.

II - Supor omissão sobre questão que não foi alegada nas razões dos Embargos de Declaração

originais se revela uma impossibilidade lógica, pois não há como a Corte haver se omitido sobre

algo que não foi questionado. Igualmente, descabem os Aclaratórios para se repetir tese debatida

nos Embargos pretéritos, ao passo que é, de regra, incabível conceber omissão sobre questão já

analisada.

III - No caso concreto, por se resumirem as teses do Embargante a uma inovação de tema não

discutida nos Embargos anteriores e à mera repetição de argumentos já examinados, suscitou a

PGJM, em sede de Contrarrazões, preliminar pelo não conhecimento do recurso.

IV - Preliminar acolhida. não conhecidos os Embargos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000243-60.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: NILTON ANTONIO LIMA MAUTONE
ADVOGADOS: MANOEL LEONILSON BEZERRA ROCHA (OAB: GO18908), CHRISTIANE
CAVALCANTI BORGES (OAB: GO44746) E ANDRE LUIZ MESQUITA MENDES (OAB:
GO41775)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/05/2022 a 26/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e não
conheceu dos Embargos Declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMÍNIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:22:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21889d3be7
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7000243-60.2022.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTE: NILTON ANTÔNIO LIMA MAUTONE, TC R/1 Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr . MANOEL LEONILSON BEZERRA ROCHA;
ADVOGADO: Dra. CHRISTIANE CAVALCANTI BORGES; e
ADVOGADO: Dr . ANDRÉ LUIZ MESQUITA MENDES.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO OPOSTO
CONTRA EMBARGOS DECLARATÓRIOS PRETÉRITOS. ART. 542 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). OMISSÕES.
PRELIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR. NÃO
CONHECIMENTO. TEMAS NÃO SUSCITADOS PERANTE ACÓRDÃO
ANTERIOR. REPETIÇÃO DE TESE JÁ SUSCITADA. OMISSÕES
IMPOSSÍVEIS. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
I - Os Embargos de Declaração prestam ao suprimento de eventuais
ambiguidades, contradições, obscuridades e/ou omissões do
Acórdão que se embarga. Logo, não necessariamente errado, por si
só, o emprego desse Recurso contra Acórdão que julgou Embargos
de Declaração anteriores. Ainda assim, o cabimento que se alegar
deve dizer respeito ao último Julgado, e não ao original, do primeiro
Acórdão embargado.
II - Supor omissão sobre questão que não foi alegada nas razões
dos Embargos de Declaração originais se revela uma
impossibilidade lógica, pois não há como a Corte haver se omitido
sobre algo que não foi questionado. Igualmente, descabem os
Aclaratórios para se repetir tese debatida nos Embargos pretéritos,
ao passo que é, de regra, incabível conceber omissão sobre questão
já analisada.
III - No caso concreto, por se resumirem as teses do Embargante a
uma inovação de tema não discutida nos Embargos anteriores e à
mera repetição de argumentos já examinados, suscitou a PGJM, em
sede de Contrarrazões, preliminar pelo não conhecimento do
recurso
IV - Preliminar acolhida. não conhecidos os Embargos. Decisão
unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:22:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21889d3be7
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em acolher preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
Militar de não conhecimento dos Embargos de Declaração.

Brasília-DF, 26 de maio de 2022.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:22:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21889d3be7

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Nilton Antônio Lima Mautone,
Tenente-Coronel da Reserva do Exército (TC R/1 Ex), contra o Acórdão prolatado por
este e. Superior Tribunal Militar (STM) no julgamento dos Embargos de Declaração
7000802-51.2021.7.00.0000, no qual se examinaram possíveis falhas no Decisum da
Apelação 7000850-44.2020.7.00.0000. O Julgado dos Aclaratórios pretéritos foi assim
ementado:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 542 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). OMISSÕES, AMBIGUIDADES E
CONTRADIÇÕES. PRELIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
MILITAR (PGJM). NÃO CABIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OMISSÃO
SOBRE TEMA NÃO DEBATIDO. IMPOSSIBILIDADE LÓGICA. PRELIMINAR
ACOLHIDA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. REJEIÇÃO. LACUNAS
SUSCITADAS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DECISÃO UNÂNIME. I - O recurso de Embargos de Declaração é voltado à
integração do julgado, pois fornece meio para que a Parte interessada
busque fechar possíveis lacunas no julgamento anterior, as quais são
listadas no art. 542 do CPPM. Portanto, cabe o seu manejo quando se
argumentar a existência de alguma ambiguidade, contradição,
obscuridade ou omissão na decisão questionada. II - Não obstante, em
especial acerca da hipótese de cabimento fundada em omissão, é
descabido o manejo do recurso para questionar a não manifestação do
Juízo sobre tema não suscitado anteriormente no processo, ainda mais
quando sequer citado nas Razões do recurso prévio. Revela-se, nessa
situação, uma contradição lógica, pois não há como o Julgador se omitir
sobre algo que não sabia que a Parte buscava manifestação. Precedentes
desta Corte. III - No caso concreto, rejeitado o conhecimento de partes
dos Embargos Declaratórios em razão da situação descrita. Em que pese,
de fato, a Corte, no julgamento da Apelação, não tenha proferido decisão
a respeito das omissões alegadas, constatou-se que as temáticas trazidas
à lume não foram tencionadas antes, de modo que não há como supri-las
nos Aclaratórios. Preliminar, suscitada pela PGJM, contra a integralidade
do Recurso. Preliminar acolhida em parte. Decisão unânime. IV - No
restante conhecido, ainda assim, vislumbrou-se que as dúvidas trazidas
pelo Embargante estão plenamente respondidas no Acórdão embargado,
de sorte que é suficiente a leitura. Nesse cenário, não cabe o provimento
do Recurso em questão, pois não há lacunas (ambiguidade, contradição,
obscuridade e omissão) que demandem o acréscimo de fundamentação
àquela já fornecida. Logo, negado provimento na parte em que analisado
o mérito. V - Embargos conhecidos em parte e, nessa, rejeitados. Decisão
unânime." (STM. ED 7000802-51.2021.7.00.0000. Rel. Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 10.3.2022. Publicado em 25.3.2022).

Em seu arrazoado, sustenta a Defesa que, a despeito do exame feito no julgamento dos
Embargos anteriores, três pontos teriam restado omissos. Na ordem em que
apresentados nas Razões, primeiro o Acórdão não haveria explicitado "acerca da
demonstração inconteste da competência da Justiça Castrense". Fundamenta que os

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:22:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21889d3be7
fatos teriam "ocorrido nas dependências do Banco do Brasil, fora do horário de
expediente", de modo que inexistiria razão para esta Justiça processar e julgar a causa,
o que, por sua vez, levaria a uma ofensa à garantia do juízo natural - art. 5º, LIII, da
Constituição da República (CR/88).

À segunda omissão, alega que este Colegiado não descreveu "as elementares do tipo do
crime de estelionato", o que, a seu ver, "adquire relevância constitucional
porque [...] uma relação comercial [...] não pode ser transportada para a esfera criminal
como uma forma de causação de uma mal". Logo, imputou-se artificialmente um tipo
penal aos fatos ocorridos, o que feriria o princípio da reserva legal, uma vez que se
permitiu punir o Embargante sem "demonstração clara de indício de autoria de conduta
previamente tipificada como criminosa".

Ao terceiro e último tópico, suscita omissão quanto ao tema do "cerceamento ao direito
de Defesa", já que o Embargante haveria sido "tolhido do seu constitucional direito ao
acesso a todos os elementos de prova". Após elencar fundamentos legais e doutrinários,
reforça que a temática fora "devolvida" a este Tribunal, entretanto "esse eminente
Ministro-Relator, em seu r. Relatório e Voto, sobre tal questão não se manifestou,
restando configurada, portanto, a omissão sobre questão de altíssima relevância
processual".

Autuado o Recurso, determinou-se a abertura de Vista à douta Procuradoria-Geral de
Justiça Militar para que se manifestasse na forma do art. 131 do Regimento Interno
desta Corte. Devidamente intimada, por meio do membro oficiante, Subprocuradora-
Geral Herminia Celia Raymundo, a Procuradoria-Geral apresentou Contrarrazões.
Preliminarmente, sustentou o não conhecimento dos Embargos, ao passo que o
Embargante "não se desincumbiu de seu papel e não indicou a parte em que o acórdão
dos primeiros Embargos teria sido omisso".

No mérito, destacou, inicialmente, que somente as ocorrências do "acórdão dos
Embargos de Declaração anteriormente opostos" são passíveis de questionamento, não
"temas relativos ao acórdão da Apelação originalmente embargada". Com isso em
mente, compreendeu que o primeiro tópico não é passível de acolhimento por ser tema
trazido tão só agora, não questionado nos primeiros Aclaratórios.

Quanto ao segundo, entende que o tema foi devidamente enfrentado nos dois Acórdãos
pretéritos, de modo que não se percebe qualquer omissão. Por fim, sobre o terceiro
item, destaca ser alegação demasiadamente genérica, o que impede sua compreensão
e provimento, além de, reflexamente, referir-se a questão já debatida nos julgamentos
anteriores. Dessa forma, caso avançado ao mérito, manifestou-se pela rejeição dos
Declaratórios.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:22:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21889d3be7
VOTO

Consoante apresentado no Relatório, o objeto em exame cuida de recurso de Embargos
de Declaração interpostos contra Acórdão unânime desta Corte. No julgamento anterior
desta instância, analisaram-se os argumentos dos Embargos Declaratórios 7000802-
51.2021.7.00.0000, opostos em detrimento do Acórdão proferido no julgamento da
Apelação 7000850-44.2020.7.00.0000. Portanto, o que agora se analisará é se houve
eventuais omissões no Decisum dos Embargos precedentes.

Em outros termos, não são mais cabíveis questões contra o Acórdão original, pois houve
preclusão da possibilidade de se levantar eventuais equívocos de clareza (ambiguidade,
contradição, obscuridade e/ou omissão) contra ele quando se oposueram os primeiros
Aclaratórios. Somente temas ligados a defeitos do último Julgado são examináveis. Faz-
se esse destaque em razão do caráter muito singular desse contexto referente ao atual
Recurso, o que acaba por guiar o exame de sua admissibilidade.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSOS, SUSCITADA
PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR

Feita essa introdução, no que concerne ao prazo e aos demais requisitos de validade,
mesmo a adequação, reconhece-se que foram todos satisfeitos, porque o Código de
Processo Penal Militar não limita a possibilidade de "Embargos de Embargos". Qualquer
julgamento pode, em tese, ensejar novos erros a serem supridos. Ainda assim, neste
caso, percebe-se que há motivos que levam à não satisfação do requisito do cabimento
em todas as omissões alegadas.

Sobre isso, observa-se que, além da inadmissibilidade ser tema examinável de ofício
pelo Juízo, ele foi suscitado, expressamente, pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar
em Contrarrazões, o que reforça a necessidade de sua análise. Dessa forma, em
atenção às hipóteses listadas no art. 542 do CPPM, passa-se à análise de cada uma das
teses trazidas nos Embargos, análise essa que se fará na ordem em que enumeradas no
Relatório acima, de modo a facilitar a compreensão.

Quanto à primeira alegação do Recorrente, sustenta que haveria omissão decorrente da
suposta falta de exame de preliminar referente à incompetência desta Justiça para
processar e julgar a causa. Dito isso, sem avançar à discussão se há realmente omissão
ou não na análise procedida, de pronto se denota que essa questão não foi alvo de
debate no Acórdão dos Embargos Declaratórios pretéritos, pois nem agitada naquele
Recurso. Somente foi debatida no Acórdão da Apelação, quando foi rejeitada.

Ao se perceber esse cenário, surge um problema lógico: a omissão ligada ao tema da
competência, por não ter sido questionada nos Declaratórios anteriores, não pode estar
no Acórdão agora em debate, que foi exarado no julgamento dos Embargos anteriores,
pois a Corte não foi chamada a debater o tema. Ou seja, na verdade o Embargante
tenta embargar o Acórdão do Apelo, e não o último proferido, em claro descabimento do
meio recursal. Tal ocorrência não escapou à percepção da Procuradoria-Geral:

"Nesse sentido, inviável a análise quanto à alegação de Ofensa ao
Princípio do Juiz Natural, tendo em vista que o tema foi arguido em
preliminar e devidamente rechaçado por ocasião do julgamento da

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:22:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21889d3be7
Apelação [...]. Por ocasião da oposição dos Embargos anteriores a
Defesa não se in surgiu contra tal Decisão, o que torna inviável a
renovação dessa discussão nos segundos Embargos." (Grifo nosso).

Sublinha-se que houve igual conclusão justamente nos Embargos de Declaração
anteriores do Réu (7000802-51.2021.7.00.0000), no qual foi rejeitado, em parte, o
conhecimento do Recurso. Como agora, àquele tempo foi percebida a tentativa de se
alegarem omissões do Pleno sobre temas que ele sequer havia sido questionado, o que
é nitidamente ilógico. Assim se resumiu na ementa do referido julgado, da qual se
transcreve o respectivo trecho:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 542 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). OMISSÕES, AMBIGUIDADES E
CONTRADIÇÕES. PRELIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
MILITAR (PGJM). NÃO CABIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OMISSÃO
SOBRE TEMA NÃO DEBATIDO. IMPOSSIBILIDADE LÓGICA. PRELIMINAR
ACOLHIDA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. [...]. II - Não obstante, em
especial acerca da hipótese de cabimento fundada em omissão, é
descabido o manejo do recurso para questionar a não
manifestação do Juízo sobre tema não suscitado anteriormente
no processo, ainda mais quando sequer citado nas Razões do
recurso prévio. Revela-se, nessa situação, uma contradição
lógica, pois não há como o Julgador se omitir sobre algo que não
sabia que a Parte buscava manifestação. Precedentes desta
Corte. III - No caso concreto, rejeitado o conhecimento de partes dos
Embargos Declaratórios em razão da situação descrita. Em que pese, de
fato, a Corte, no julgamento da Apelação, não tenha proferido decisão a
respeito das omissões alegadas, constatou-se que as temáticas trazidas à
lume não foram tencionadas antes, de modo que não há como supri-las
nos Aclaratórios. Preliminar, suscitada pela PGJM, contra a integralidade
do Recurso. Preliminar acolhida em parte. Decisão unânime. [...]." (STM.
ED 7000802-51.2021.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgado em 10.3.2022. Publicado em 25.3.2022; grifo nosso).

Logo, inexiste uma situação de omissão cabível na forma do art. 542 do CPPM, razão
pela qual voto por negar conhecimento a essa parte do Recurso.

À tese seguinte, a segunda na ordem do Relatório, o Acusado alega que não se
analisaram corretamente as elementares do tipo penal do estelionato, de modo que
restou o Acórdão omisso. Prontamente, aqui se constata que o problema é de
repetição/insistência em uma tese que já foi tencionada nos Aclaratórios anteriores.
Nesse sentido, no item 5.1.2. das Razões dos Embargos precedentes, apontaram-se 11
supostas omissões ligadas à configuração do fato típico. Para bem esclarecer,
transcreve-se o argumento introdutório daquele referido item:

"5.1.2 - Considerando que ao Acusado a r. Decisão condenatória
imputou-lhe a conduta descrito no Crime de Estelionato (artigo 251,
CPM) sem discorrer acerca de seus elementos constituidores do
Tipo Penal e, em V. Acordão desse Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, oriundo do honroso Relatório e Voto da lavra desse

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:22:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21889d3be7
eminente Ministro-Relator, fora mantida a OMISSÃO sobre pontos
processualmente relevantes ao interesse do direito de defesa,
especialmente o que determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal do Brasil, requer sejam declarados os seguintes pontos omissos,
acerca dos elementos constitutivos do tipo penal do artigo 251, do
Código Penal Militar." (Grifo nosso).

Pelo acima transcrito, ao se compará-lo à alegação de "omissão acerca da descrição da
conduta perpetrada pelo Embargante que poderia subsumir-se em alguns dos núcleos
verbais" (tese destes Embargos), facilmente se percebe que são situações idênticas, por
conseguinte veiculam ideias iguais, ainda que com o uso de frases e palavras distintas.
Em tal cenário, além da dissimulação praticada, tem-se que a admissibilidade acaba
diretamente afetada, pois não há, de fato, uma nova omissão ocorrida no último
julgamento, mas sim uma insistência em tema agitado em Declaratórios prévios e já
devidamente enfrentados.

Em precedente bastante análogo aos destes autos, este Superior Tribunal Militar
reconheceu que tal situação incorre em subversão dos Embargos, que, em regra, são
vocacionados ao aperfeiçoamento do Decisum, de sorte que não satisfaz a hipótese de
cabimento do art. 542 do CPPM:

"EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS. [...]. MERA
REPETIÇÃO DE ANTERIORES DECLARATÓRIOS. RECURSO PROTELATÓRIO.
AUTORIZAÇÃO DO IMEDIATO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Os Embargos de Declaração
visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento
e a eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem
vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ex
vi do art. 542 do CPPM. É admissível, outrossim, para correção de
eventuais erros materiais, nos moldes do art. 1.022, inciso III, do CPC.
[...]. As hipóteses suscetíveis de insurgência em segundo
embargos de declaração são somente as extraídas da última
decisão recorrida, e não do acórdão que julgou os primeiros. A
mera repetição de outros recursos já interpostos autoriza o imediato
cumprimento do decisum, independente da publicação do acórdão ou da
interposição de novas irresignações. Declaratórios não conhecidos.
Decisão unânime." (STM. ED 7001029-46.2018.7.00.0000. Rel. Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 18.6.2019. Publicado em
13.8.2019; grifo nosso).

Chega-se, portanto, ao mesmo resultado imposto à primeira tese: a inadmissibilidade
dos Embargos de Declaração em relação ao pedido de exame de suposta omissão,
porque não se satisfez a hipótese de cabimento do art. 542 do CPPM. Ainda que possa
soar como exame do mérito e, então, da presença ou não de omissão, há, na verdade, a
rejeição a essa análise por força da constatação de que há mera repetição de tema já
examinado, sem qualquer inovação que autorize sequer supor a eventual presença de
uma real omissão.

Dessa forma, voto por negar conhecimento também a esta parte do Recurso manejado.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:22:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21889d3be7

À terceira e última tese, o Acusado aduz que teria sido "omisso em relação ao
cerceamento ao Direito de Defesa ocorrido quando o Embargante foi tolhido do seu
constitucional direito ao acesso a todos os elementos de provas". Acrescenta razões de
caráter legal, ao citar a Súmula Vinculante 14, o Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil e a Lei de Organizações de Criminosas, e outras de natureza doutrinária, tudo
para concluir que, embora devolvida a este Tribunal, não houve manifestação sobre a
temática.

A alegação resumidamente apresentada pode ser interpretada por duas vias, as quais
levam à inadmissibilidade dos Embargos neste tópico. Pela primeira linha, em face da
ausência de maiores aprofundamentos pelo Réu, razoável entender que ele se refere a
uma nova omissão, ocorrida no julgamento original, do Apelo, mas que só agora está a
ser trazida. Se assim o for, como dito em relação à primeira tese, há uma
impossibilidade lógica, pois a Corte não deixou de examinar algo que não foi
questionado.

No segundo caminho, possível interpretar que a alegação faz referência ao item 3º das
Razões dos Embargos de Declaração anteriores, intitulado de "Do inarredável direito de
acesso aos elementos de investigação requeridos pelo ora Embargante". Mostra-se
ainda mais provável essa leitura quando percebido que grande parte do argumentado
no Recurso em exame é uma repetição ipsis litteris de parte da fundamentação
apresentada nos Aclaratórios anteriores.

Se for o caso de repetição, tal qual na análise da tese número 2, a simplória reiteração
de alegação feita em Embargos precedentes não configura qualquer das hipóteses de
cabimento enunciadas no art. 542 do CPPM. Não se trata de efetivo defeito no Acórdão
anterior, mas sim de uma tentativa de questionar, mais uma vez, um tópico
do Decisum original, o que não mais é cabível, até mesmo por um impedimento lógico-
recursal: recorre-se da decisão mais próxima, não de outras pregressas.

Expostas essas duas linhas, conclui-se que ambos os caminhos levam ao igual fim: a
inadmissibilidade dos Embargos nessa derradeira tese porque, independente do ângulo
pelo qual se observe, a alegação não se coaduna à hipótese de cabimento da omissão
prevista no art. 542 do CPPM. Assim, resta somente votar pela negativa de
conhecimento de mais esta parte do Recurso.

A título de esclarecimentos adicionais, voltados a tentar evitar qualquer sorte de outra
alegação de omissão, cabe apontar que se percebeu que o Embargante também pede o
prequestionamento de determinados dispositivos constitucionais. Não obstante, essa
intenção não foi veiculada nos primeiros Embargos de Declaração, de modo que, como
na situação da primeira e da terceira tese, acima descortinadas, a Corte não pode ter se
omitido de analisar prequestionamento se isso não foi questionado no Recurso anterior
(7000802-51.2021.7.00.0000).

Feito esse derradeiro esclarecimento, a resumir todas as conclusões acima
apresentadas, meu voto é por acolher a preliminar da Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, de modo a não conhecer os Embargos de Declaração opostos.